Tribunal: STM
Processo: 7000221-94.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. ARQUIVAMENTO. INSTRUÇÃO PROVISÓRIA. MANIFESTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AUSÊNCIA. VÍCIO PROCESSUAL. INTERPOSIÇÃO. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA. DECISÃO COM FORÇA DEFINITIVA. VIABILIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREVALÊNCIA. EMBARGOS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. O Código de Processo Penal Militar, no art. 514, ao estabelecer que, excetuando a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada na hipótese de interposição de um recurso por outro, deixa claro a prevalência da decisão de mérito. No caso, não houve má-fé do Ministério Público Militar que, não encontrando a decisão de arquivamento de inquérito proferida sem o pronunciamento do órgão acusatório entre as hipóteses cabíveis no recurso em sentido estrito, interpôs recurso de apelação por entender que tal decisão se enquadrava na definição de sentença com força definitiva, prevista na alínea “b” do art. 526 do mesmo Código. Respeitados os entendimentos contrários, não se pode interpretar, restritivamente, o citado dispositivo a ponto de limitar o alcance da expressão “com força de definitiva” à decisão proferida, tão somente, no contexto de uma relação processual. A amplitude dessa expressão permite abarcar todas as decisões que encerram uma etapa do procedimento ou a própria relação processual, sem o julgamento do mérito da causa. Entretanto, relevante observar que o voto divergente negava provimento à apelação por não verificar a presença da condição de procedibilidade para a ação penal militar, uma vez que o caso trata de trânsfuga não reincluído às fileiras da Força em virtude de ter sido considerado incapaz para o serviço militar. Indiscutivelmente, o acórdão embargado não negou a necessidade de o desertor readquirir a condição de militar para a instauração da ação penal militar. O ponto central da questão era se perquirir se a decisão judicial de arquivamento do procedimento de instrução provisória de deserção, sem qualquer manifestação prévia do Ministério Público Militar sobre o assunto, incorreria em vício formal. Nesse contexto, preponderou, acertadamente, o entendimento majoritário de que tal decisão deixou de observar a exigência estabelecida no próprio Código de Processo Penal Militar, em especial os §§ 1º e 2º do art. 457, que, em conformidade com o sistema acusatório, condiciona o arquivamento da instrução provisória de deserção ao pronunciamento prévio do Ministério Público, titular da ação penal. Embargos rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000221-
94.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 23/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO IMPUGNADO. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000221-94.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO
CPM.
ARQUIVAMENTO.
INSTRUÇÃO
PROVISÓRIA.
MANIFESTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AUSÊNCIA.
VÍCIO PROCESSUAL. INTERPOSIÇÃO. APELAÇÃO. RECURSO
INADEQUADO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA. DECISÃO COM FORÇA
DEFINITIVA.
VIABILIDADE.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PREVALÊNCIA. EMBARGOS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O Código de Processo Penal Militar, no art. 514, ao estabelecer que, excetuando
a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada na hipótese de interposição de
um recurso por outro, deixa claro a prevalência da decisão de mérito. No caso,
não houve má-fé do Ministério Público Militar que, não encontrando a decisão
de arquivamento de inquérito proferida sem o pronunciamento do órgão
acusatório entre as hipóteses cabíveis no recurso em sentido estrito, interpôs
recurso de apelação por entender que tal decisão se enquadrava na definição de
sentença com força definitiva, prevista na alínea “b” do art. 526 do mesmo
Código. Respeitados os entendimentos contrários, não se pode interpretar,
restritivamente, o citado dispositivo a ponto de limitar o alcance da expressão
“com força de definitiva” à decisão proferida, tão somente, no contexto de uma
relação processual. A amplitude dessa expressão permite abarcar todas as
decisões que encerram uma etapa do procedimento ou a própria relação
processual, sem o julgamento do mérito da causa.
Entretanto, relevante observar que o voto divergente negava provimento à
apelação por não verificar a presença da condição de procedibilidade para a
ação penal militar, uma vez que o caso trata de trânsfuga não reincluído às
fileiras da Força em virtude de ter sido considerado incapaz para o serviço
militar.
Indiscutivelmente, o acórdão embargado não negou a necessidade de o desertor
readquirir a condição de militar para a instauração da ação penal militar. O
ponto central da questão era se perquirir se a decisão judicial de arquivamento
do procedimento de instrução provisória de deserção, sem qualquer
manifestação prévia do Ministério Público Militar sobre o assunto, incorreria
em vício formal.
7000221-94.2025.7.00.0000
40001377778 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, preponderou, acertadamente, o entendimento majoritário de
que tal decisão deixou de observar a exigência estabelecida no próprio Código
de Processo Penal Militar, em especial os §§ 1º e 2º do art. 457, que, em
conformidade com o sistema acusatório, condiciona o arquivamento da
instrução provisória de deserção ao pronunciamento prévio do Ministério
Público, titular da ação penal.
Embargos rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os embargos infringentes e de nulidade, opostos
pela Defensoria Pública da União, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o acórdão impugnado.
Brasília, 23 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defensoria
Pública da União em favor de SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA, ex-Soldado do
Exército, contra o acórdão proferido na Apelação nº 0000173-29.2016.7.08.0008. No referido
acórdão, esta Corte, acolhendo o apelo do Ministério Público Militar, declarou, por maioria, a
nulidade da decisão do Juiz Federal da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que, sem a prévia
manifestação do Órgão de acusação, arquivou a instrução provisória de deserção instaurada
contra o ora embargante.
Confira-se a ementa do Acórdão em referência, in verbis:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.
INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. ARQUIVAMENTO DE INSTRUÇÃO
PROVISÓRIA DE DESERÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL.
IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS.
Apelação contra decisão que determinou o arquivamento de Instrução Provisória de
Deserção, sem oportunizar a manifestação prévia do Ministério Público Militar.
É indispensável a oitiva do Ministério Público Militar antes da decisão de arquivamento da
Instrução Provisória de Deserção em casos de incapacidade para o serviço militar, conforme
o art. 457, § 2º, do CPPM, e a Súmula nº 8 do STM.
O arquivamento sem a oitiva do Parquet Castrense configura vício formal, por estar em
desacordo com as normas legais que disciplinam o processo penal militar, acarretando a
nulidade da decisão. Precedentes.
7000221-94.2025.7.00.0000
40001377778 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Houve, ainda, violação à sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil no que tange
à vedação à decisão surpresa, conforme disposto nos artigos 9º e 10 desse diploma legal.
Apelação ministerial provida para declarar a nulidade da decisão de arquivamento e
determinar o retorno dos autos para o regular processamento da Instrução Provisória de
Deserção. Maioria.
(Apelação nº 0000173-29.2016.7.08.0008, evento 52).
A divergência está firmada no entendimento do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, que mantinha a decisão de arquivamento da instrução provisória de deserção.
Como argumento central, sustentou a falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade
para a persecução penal por se tratar de trânsfuga considerado incapaz para o serviço militar,
mencionando, ainda, a inadequação do instrumento escolhido pelo Ministério Público Militar
para impugnar a decisão, uma vez que o meio adequado seria a correição parcial (Apelação nº
0000173-29.2016.7.08.0008, evento 49).
A Defensoria Pública da União, regularmente intimada do acórdão, opôs,
tempestivamente, os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade (Apelação nº 0000173-
29.2016.7.08.0008, eventos 55, 56 e 57).
Em suas razões, busca a prevalência do entendimento minoritário, de modo a
ser mantida a decisão que determinou o arquivamento da instrução provisória de deserção,
haja vista ter o Ministério Público Militar manejado recurso de apelação quando o certo seria
a correição parcial (evento 1).
Por verificar a presença dos requisitos exigidos para oposição do recurso sob
exame, admiti-o, determinando a abertura de vista eletrônica à Procuradoria-Geral da Justiça
Militar (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões apresentadas pelo
Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, pugnou pela
rejeição dos Embargos (evento 9).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos processuais de
admissibilidade, logo deve ser conhecido. Todavia, no mérito, não merece ser acolhido.
Com os presentes embargos, a Defensoria Pública da União busca a prevalência
do entendimento minoritário que, segundo a defesa, mantinha a decisão recorrida ante a
constatação de que o Ministério Público Militar se valeu equivocadamente do recurso de
apelação quando o correto seria ter utilizado da correição parcial. Por via de consequência,
7000221-94.2025.7.00.0000
40001377778 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sustenta que deve ser mantida a decisão de arquivamento da instrução provisória de deserção,
instaurada em desfavor do ex-Soldado Samuel Pereira de Almeida, uma vez que este, então
considerado incapaz para o serviço militar, não foi reincluído à respectiva Força.
De fato, consta do voto divergente que o Ministério Público Militar não poderia
ter manejado a apelação, com fundamento no art. 526, alínea b, do Código de Processo Penal
Militar, uma vez que a decisão impugnada, por ter sido proferida em um procedimento
investigativo, não teria natureza de sentença definitiva. Valendo-se do art. 498 do Código de
Processo Penal Militar e do art. 160 do Regimento Interno desta Corte, sustenta que a
hipótese dos autos “melhor” adequar-se-ia à correição parcial, instrumento destinado à
correção dos erros de procedimento adotados pelo juízo. Entretanto, rechaçou a possibilidade
de ser aplicado, ao caso, o princípio da fungibilidade dos recursos dada a natureza de
procedimento administrativo da correição parcial.
Delimitada a matéria, passemos ao seu exame.
Indiscutível que, à luz da jurisprudência desta Corte, a correição parcial consiste
em providência administrativa para corrigir erros de procedimento que provocam tumulto
processual. Por outro lado, o juízo de admissibilidade do recurso, no qual se verifica a
presença dos requisitos exigidos para o recebimento do próprio recurso, constitui questão
preliminar, ou seja, deve anteceder o juízo de mérito. No caso, não se vislumbra qualquer
arguição preliminar de não conhecimento, seja nas contrarrazões recursais apresentadas pela
defesa, seja na ata de julgamento, seja no acórdão ora embargado (IPD nº 0000173-
29.2016.7.08.0008, evento 109; Apelação nº 0000173-29.2016.7.08.0008, eventos 28, 46, 49
e 53).
Portanto, não pode a defesa, em sede de embargos infringentes e de nulidade,
pretender a modificação do acórdão embargado, a fim de ser mantida a decisão de
arquivamento da instrução provisória de deserção, sob o argumento de que o Ministério
Público Militar manejou recurso de apelação no lugar da correição parcial, uma vez que
sequer foi objeto de apreciação por esta Corte e, consequentemente, não retrata o ponto
divergente do julgado, constando, tão somente, no voto vencido como argumento secundário.
No mais, apesar de o Regimento Interno desta Corte prever, no inciso II do art.
160, a interposição de correição parcial para a hipótese de arquivamento irregular decidido
em inquérito, situação em que se enquadra o presente feito, atribui, no § 2º do mesmo artigo,
tal competência ao Ministro Corregedor. Logo, se considerada apenas a literalidade desse
dispositivo, careceria o Ministério Público Militar de legitimidade ativa para manejar
correição parcial. E, de acordo com o voto vencido, incabível a impugnação da decisão de
arquivamento da instrução provisória de deserção por meio de apelação, uma vez a aludida
decisão, por ter sido proferida em um procedimento investigativo e não em uma ação penal,
não teria natureza de sentença definitiva.
Ante esse impasse, qual seria a solução? Negar a prestação jurisdicional
requerida, apesar de a decisão ser passível de reexame no duplo grau de jurisdição?
Compreendo que não.
O Código de Processo Penal Militar, no art. 514, ao estabelecer que, excetuando
a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada na hipótese de interposição de um recurso
por outro, deixa claro a prevalência da decisão de mérito. No caso, longe de se falar em má-fé
7000221-94.2025.7.00.0000
40001377778 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Ministério Público Militar, que, não encontrando a decisão de arquivamento de inquérito
entre as hipóteses passíveis de impugnação via recurso em sentido estrito, previstas no art.
516 do Código de Processo Penal Militar, lançou mão do recurso de apelação por entender
que a referida decisão se enquadrava na alínea “b” do art. 526 do mesmo Código que, assim,
estabelece:
Art. 526. Cabe apelação:
a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;
b) de sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não previstos no capítulo
anterior
(Sem grifos no original).
Respeitados entendimentos contrários, não se pode interpretar, restritivamente,
o citado dispositivo a ponto de limitar o alcance da expressão “com força de definitiva” à
sentença proferida apenas no contexto de uma relação processual. A amplitude dessa
expressão permite abarcar decisões que encerram uma etapa do procedimento ou a própria
relação processual, sem o julgamento do mérito da causa.
Certo é que esta Corte tem examinado a matéria tanto via correição parcial
como pelo recurso de apelação, conforme pode se verificar das ementas abaixo descritas:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE INSUBMISSÃO (IPI).
DECISÃO EXTINTIVA DO FEITO. PRELIMINARES DE NULIDADE. QUESTÕES
IMBRICADAS COM O MÉRITO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME. ARQUIVAMENTO DA
INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE INSUBMISSÃO SEM MANIFESTAÇÃO DO DOMINUS
LITIS. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS QUE
TRATAM DA MATÉRIA. INFRINGÊNCIA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE
PRÉQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO
POR MAIORIA. 1. O Ministério Público Militar insurge-se contra decisão de arquivamento
de Instrução Provisória de Insubmissão, proferida pelo Magistrado de primeira instância,
sem a oitiva do Parquet das Armas, por considerar ausente condição genérica para o
prosseguimento da persecução penal, e entendendo pela desnecessidade do processo. 2. Em
sede prefacial, o Órgão Ministerial assevera que a decisão hostilizada encontra-se eivada de
nulidades, que denomina como vedação à decisão surpresa, decisão extra petita e desrespeito
ao devido processo legal em sentido amplo. Todos estes aspectos, a despeito de consistirem
questões processuais, encontram-se imbricados com o cerne da insurgência, atraindo a
incidência do § 3º do art. 81 do Regimento Interno desta Corte. 3. A decisão de arquivamento
ex officio proferida pelo Juízo de piso, encerrando de forma prematura a Instrução Provisória
de Insubmissão, não apenas ceifou a oportunidade de quaisquer dos interessados manifestar-
se sobre a questão, como foi além, tratando de fatos que não foram objeto de apreciação pelas
Partes. 4. O arquivamento sem a prévia manifestação do Ministério Público Militar
representa error in procedendo, vício formal que inquina de nulidade a decisão, por fugir à
sistemática jurisdicional e infringir a norma processual. Trata-se de flagrante desrespeito
aos arts. 9º e 10 do CPC, norma que baliza todo o sistema processual pátrio, aplicável à
hipótese por integração, nos termos do permissivo consignado no art. 3º, “a”, do CPPM. 5.
O rito processual próprio do delito de insubmissão encontra-se estabelecido no CPPM, cujo
art. 464 somente autoriza o arquivamento da Instrução Provisória de Insubmissão na hipótese
de incapacidade para o serviço militar, constatada em inspeção de saúde, após ouvido o
Parquet Castrense. Temática materializada no Enunciado nº 8 da Súmula de Jurisprudência
desta Corte Castrense. Precedentes deste Tribunal no mesmo sentido. 6. Além de infringir as
normas processuais, a decisão objurgada encontra-se destoante do sistema acusatório,
insculpido no art. 129, I, da Constituição Federal, que atribuiu o domínio privativo da ação
7000221-94.2025.7.00.0000
40001377778 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal pública ao Ministério Público, a quem compete exercer a opinio delicti, manifestando-
se ao arremate das investigações. 7. O raciocínio desenvolvido pelo Magistrado não encontra
respaldo nos autos, uma vez que a matéria examinada, qual seja, a aptidão ao serviço militar,
não estava posta a julgamento, pois a inspeção de saúde, para fins de incorporação é questão
interna corporis do Exército Brasileiro. 8. Quanto ao pleito de prequestionamento do tema,
depreende-se que o recurso manejado não apresenta qualquer menção à normativa
constitucional, de modo explícito ou implícito, evidenciando a generalidade do pedido
formulado pelo Órgão Ministerial. 9. Apelo Ministerial provido, para desconstituir a decisão
prolatada pelo Juízo a quo, declarando-a nula de pleno direito e determinando-se a baixa
dos autos à origem, para ser retomado o regular processamento do feito. Decisão por
maioria.
(Apelação n.º 7000124-31.2024.7.00.0000, Relator Ministro LOURIVAL
CARVALHO SILVA, julgado em 26 de junho de 2024); (Sem grifos no
original).
CORREIÇÃO PARCIAL. JUIZ-AUDITOR CORREGEDOR. DESERÇÃO. RECEBIMENTO
DA DENÚNCIA. TRÂNSFUGA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
REQUERIMENTO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO.
SOBRESTAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CORREIÇÃO
PARCIAL
DEFERIDA
PARCIALMENTE. MAIORIA. É admissível o manejo da Correição Parcial pelo Juiz-Auditor
Corregedor, com fundamento na alínea "b" do artigo 498 do Código de Processo Penal
Militar, contra o arquivamento irregular em inquérito ou processo. Preliminar de não
conhecimento rejeitada. Maioria. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal
Militar, o regular arquivamento de Instrução Provisória de Deserção depende,
necessariamente, de requerimento do titular da ação penal militar. Comprovada a
ocorrência de erro de procedimento, configurado pelo chamado "arquivamento implícito", ou
seja, sem manifestação expressa do Órgão ministerial, a melhor doutrina e a jurisprudência
desta Corte Superior recomendam o desentranhamento da Instrução Provisória de Deserção,
bem como o sobrestamento do seu processamento até ulterior captura ou apresentação
voluntária do trânsfuga. Pedido de Correição Parcial deferido parcialmente. Maioria.
(CORREIÇÃO PARCIAL N.º 0000219-07.2016.7.11.0211, Relator Ministro
CLEONILSON NICÁCIO SILVA, julgado em 3 de outubro de 2017); (Sem
grifos no original).
Na verdade, apesar de a Defesa, nos presentes embargos, indicar, como ponto
de divergência, o instrumento recursal escolhido pelo Ministério Público Militar, o voto
divergente negava provimento à apelação por não verificar a presença da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade para a ação penal militar, fundamentado nos Enunciados
nº 8 e 12 das Súmulas do Superior Tribunal Militar, uma vez que o ora embargante não foi
reincluído às fileiras do Exército por ter sido considerado incapaz para o serviço militar em
inspeção de saúde.
Acontece que o acórdão embargado, em nenhum momento, negou a
necessidade de o desertor readquirir a condição de militar para a instauração da ação penal
militar, inclusive porque se trata de matéria pacificada nesta Corte. O ponto central da
questão era se perquirir se a decisão judicial de arquivamento do procedimento de instrução
provisória de deserção, sem qualquer manifestação prévia do Ministério Público Militar,
incorreria em vício formal.
7000221-94.2025.7.00.0000
40001377778 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dentro desse cenário, esta Corte, acertadamente, firmou o entendimento
majoritário de que houve, sim, por parte do Juízo a quo, a inobservância do processo penal
militar, em especial o § 2º do art. 457, que, em conformidade com o sistema acusatório
adotado no nosso ordenamento jurídico, assim estabelece:
Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas.
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Nessa mesma direção, como não poderia ser diferente, é o teor do Enunciado nº
8 da Súmula do Superior Tribunal Militar, que reconhece a possibilidade de o desertor ser
isento da ação penal militar quando julgado incapaz em inspeção de saúde, mas também
exige o pronunciamento do Ministério Público acerca do assunto. Eis a dicção do referido
Enunciado:
O desertor sem estabilidade e o insubmisso que, por apresentação voluntária ou em razão de
captura, forem julgados em inspeção de saúde, para fins de reinclusão ou incorporação,
incapazes para o Serviço Militar, podem ser isentos do processo, após o pronunciamento do
representante do Ministério Público.
DIANTE DO EXPOSTO, rejeito os Embargos Infringentes e de Nulidade,
opostos pela Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o acórdão impugnado.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377778v6 e do código CRC 21c14cfe.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 17/11/2025, às 19:01:23
7000221-94.2025.7.00.0000
40001377778 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000221-94.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e
rejeitar os embargos infringentes e de nulidade opostos pela Defensoria Pública da União,
mantendo na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o acórdão impugnado, nos
termos do Voto proferido pelo Relator, Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
1. Preâmbulo
A Defensoria Pública da União (DPU), em favor do ex-Soldado do Exército
Samuel Pereira de Almeida, opõe embargos infringentes contra o acórdão desta Corte,
lavrado nos autos da apelação n.º 0000173-29.2016.7.08.0008, que, por maioria, deu
provimento ao recurso ministerial para desconstituir a decisão prolatada pelo juízo de 1ª
instância, declarando-a nula de pleno direito e determinando a baixa dos autos à origem para
ser retomado o regular processamento do feito, com vista dos autos ao Ministério Público
Militar (MPM) para que se pronuncie sobre a matéria.
O acórdão embargado, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28/3/2025,
foi assim ementado:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.
INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. ARQUIVAMENTO DE INSTRUÇÃO
PROVISÓRIA DE DESERÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL.
IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS.
Apelação contra decisão que determinou o arquivamento de Instrução Provisória de
Deserção, sem oportunizar a manifestação prévia do Ministério Público Militar.
É indispensável a oitiva do Ministério Público Militar antes da decisão de arquivamento da
Instrução Provisória de Deserção em casos de incapacidade para o serviço militar, conforme
o art. 457, § 2º, do CPPM, e a Súmula nº 8 do STM.
O arquivamento sem a oitiva do Parquet Castrense configura vício formal, por estar em
desacordo com as normas legais que disciplinam o processo penal militar, acarretando a
nulidade da decisão. Precedentes.
Houve, ainda, violação à sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil no que tange
à vedação à decisão surpresa, conforme disposto nos artigos 9º e 10 desse diploma legal.
Apelação ministerial provida para declarar a nulidade da decisão de arquivamento e
determinar o retorno dos autos para o regular processamento da Instrução Provisória de
Deserção. Maioria."
7000221-94.2025.7.00.0000
40001377394 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme extratos das atas das sessões ordinárias de 19/2/2024 e 13/3/2025, a
última presidida pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, acompanharam o
voto do Ministro Cláudio Portugal de Viveiros (Relator), os Ministros Péricles Aurélio Lima
de Queiroz (Revisor), Celso Luiz Nazareth, Marco Antônio de Farias, Francisco Joseli
Parente Camelo, Lourival Carvalho Silva, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, José
Barroso Filho, Odilson Sampaio Benzi, Carlos Vuyk de Aquino, Leonardo Puntel, Carlos
Augusto Amaral Oliveira, além deste Revisor. O voto do Ministro Lúcio Mário de Barros
Góes, acompanhando a maioria, foi computado na forma do art. 79, § 6º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar.
O Ministro José Coêlho Ferreira proferiu voto divergente, no qual negava
provimento ao recurso de apelação e mantinha a decisão de 1ª instância por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
2. Objeto do recurso
A DPU busca a prevalência do voto vencido, da lavra do Ministro José Coêlho
Ferreira, que decidiu manter o arquivamento da instrução provisória de deserção, sob o
fundamento de que não há condições para dar andamento ao processo penal, pois o desertor
foi considerado incapaz para o serviço militar. Além disso, apontou que o Ministério Público
Militar utilizou o procedimento errado para contestar a decisão, já que a via correta seria a
correição parcial.
3. Razões de decidir
Consta nos autos que Samuel Pereira de Almeida, então Soldado da 23ª Brigada
de Infantaria de Selva, deixou de comparecer ao expediente do quartel a partir de 27/10/2016,
mantendo-se ausente, sem autorização, até o dia 5/10/2016, consumando, assim, o crime de
deserção.
Em 17/8/2024, o desertor foi capturado e se submeteu a inspeção de saúde em
20/8/2024, que o considerou incapaz para o serviço militar ativo.
Diante disso, com base no art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), o juízo de origem arquivou a instrução provisória de deserção (IPD) e determinou a
restituição da liberdade do desertor, por considerar inexistente a condição de procedibilidade.
O MPM apelou da decisão, sob o argumento de que o juízo incidiu em vício
formal, pois não observou a necessária manifestação prévia ministerial, infringindo a norma
processual.
Assim, a primeira controvérsia no caso em questão refere-se à essencialidade ou
não de manifestação ministerial para o arquivamento de instrução provisória de deserção
(IPD), que se amparou na ausência de condição de procedibilidade, haja vista a constatação
da inaptidão física do desertor para o serviço militar.
A legislação castrense é taxativa ao prever que para proceder ao arquivamento
de uma IPD é necessária a manifestação expressa do órgão ministerial.
7000221-94.2025.7.00.0000
40001377394 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas.
Inspeção de saúde
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar. (...). (Grifos nossos.)
Incialmente, destaco que o MPM é o titular da ação penal militar, ao qual cabe
promovê-la, nos termos do art. 5º, inciso XXXV, e art. 129 da Constituição Federal.
Nesse sentido, ao oferecer a denúncia, o MPM exerce seu direito público
subjetivo processual diante da existência de um litígio de natureza criminal militar.
O arquivamento regular de uma IPD depende, necessariamente, da
manifestação expressa do titular da ação penal, que é o Ministério Público Militar. Assim,
proceder ao arquivamento sem a manifestação expressa do MPM é considerado um
arquivamento ilegítimo.
Antes de decidir pelo arquivamento da instrução provisória de deserção em
casos de incapacidade para o serviço militar, é obrigatória a oitiva do Ministério Público
Militar, conforme preceituam o art. 457, parágrafo 2º, do CPPM, e a Súmula n.º 8 do STM.
Se o arquivamento for feito sem essa oitiva, há um erro formal, pois isso vai
contra as regras que regem o processo penal militar, situação que enseja a nulidade da
decisão.
Portanto, a manifestação do Ministério Público Militar para o arquivamento de
instrução provisória de deserção (IPD), decorrente da incapacidade física permanente do
desertor decorre da lei processual penal militar e não pode ser dispensado, sob pena de
nulidade.
Entretanto, a posição divergente firma-se, ainda, na tese de que a análise do
arquivamento de instrução provisória de deserção irregular deve se dar por correição parcial e
não por apelação, o que ensejaria a manutenção da decisão de 1ª instância.
Em que pese o regimento interno do Superior Tribunal Militar dispor que a
correição parcial se aplicaria a casos de arquivamento irregular, essa não é apropriada para
esta hipótese. O recurso de apelação e a correição parcial têm naturezas distintas, como se
observa da norma e dos regimentos dos Tribunais pátrios. Assim, sequer há que se falar em
dúvida objetiva sobre o recurso cabível.
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
7000221-94.2025.7.00.0000
40001377394 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Admissibilidade da apelação
Art. 526. Cabe apelação:
a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;
b) de sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não previstos no capítulo
anterior. (Grifos nossos.)
Regimento do Superior Tribunal Militar.
Art. 160. Admitir-se-á Correição Parcial:
I - para corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário em processo
cometido ou consentido por Juiz, desde que para obviar tais fatos não haja recurso previsto no
CPPM e neste Regimento;
II - para corrigir arquivamento irregular, decidido na primeira instância, em inquérito ou
processo, em caso de erro de procedimento. (Grifos nossos.)
A apelação é um recurso interposto contra uma decisão definitiva ou com força
de definitiva, já a correição parcial é um mecanismo de caráter administrativo-disciplinar
específico para corrigir erros de procedimento ou abusos que causem tumulto no processo,
quando não houver outro recurso cabível.
Friso que o recurso de apelação é cabível mesmo para situações em que não
sejam de condenação nem de absolvição, mas que contenham uma sentença definitiva ou
com força de definitiva, como no caso dos autos.
A alínea "a" do art. 526 do CPPM refere-se às sentenças definitivas, as quais
põem fim ao processo após o esgotamento do procedimento na 1ª instância, com julgamento
de mérito.
Por sua vez, a alínea "b" do mesmo dispositivo refere-se à decisão definitiva em
sentido estrito, que é aquela que põe fim à relação processual ou ao procedimento mediante
julgamento de mérito, mas sem condenar ou absolver o acusado (ex: resolução de incidente
de restituição de coisa apreendida, declaração de extinção da punibilidade). Refere-se, ainda,
à decisão com força de definitiva, que é a que põe fim a uma fase do procedimento (não
terminativas) ou ao processo (terminativas), mas sem o julgamento de mérito (ex: acolhida a
exceção de coisa julgada, litispendência ou ilegitimidade de parte ou apontada a ausência de
condição de procedibilidade).
No caso em questão, é notório que o arquivamento da IPD tem força de decisão
definitiva, haja vista que o fundamento da decisão - inaptidão para o serviço militar -
constitui causa que extingue definitivamente o processo (ausência de condição de
procedibilidade), mas sem adentrar no mérito da causa principal (crime de deserção).
Assim, não sendo o caso de correição parcial e ratificado que o arquivamento
foi irregular por ausência de pronunciamento do Ministério Público Militar, impositiva é a
manutenção do acórdão embargado.
4. Dispositivo
7000221-94.2025.7.00.0000
40001377394 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes do
julgado opostos pela Defensoria Pública da União e de não acolhê-los para manter o acórdão
embargado, que deu provimento ao recurso ministerial e desconstituiu a decisão prolatada
pelo juízo de 1ª instância, declarando-a nula de pleno direito e determinando a baixa dos
autos à origem para o regular processamento do feito.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377394v7 e do código CRC 86d34b47.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 03/11/2025, às 17:30:55
7000221-94.2025.7.00.0000
40001377394 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR